Tribunal: TJPA
Processo: 0080865-09.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080865-09.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO E LOTEAMENTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MAJORAÇÃO DE TAXA. BASE DE CÁLCULO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a ilegalidade da cobrança de taxa realizada pelo Apelado, com a determinação de devolução dos valores pagos pela Recorrente.

2. Verificada a inexistência de violação ao princípio da anterioridade tributária, uma vez que a Lei Municipal nº 3.189/2013 foi publicada em 30.12.2013, permitindo a cobrança da taxa no exercício de 2014.

3. A base de cálculo da taxa de licença para construção e loteamento, fundamentada na metragem quadrada do empreendimento, é constitucional, refletindo o custo da atividade estatal de fiscalização.

4. A elevação do valor da taxa, proporcional ao tamanho do empreendimento, não configura abusividade ou desproporcionalidade.

5. Ausência de irregularidade na utilização da metragem do imóvel como base de cálculo da taxa, inexistindo violação ao art. 145, §2º da CF/88, conforme precedentes do STF.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela NORTE ENERGIA SA contra o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário (Processo nº 0080865-09.2015.8.14.0005), ajuizada pela Apelante.

A Autora ajuizou a ação originária aduzindo, em síntese, que, com fundamento no novo Código Tributário Municipal, o Município de Altamira realizou cobrança mediante dois boletos que totalizam R$ 933.329,82 (novecentos e trinta e três, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) referente a Taxa do Alvará do Loteamento RUC Laranjeiras e Loteamento RUC Água Azul.

Afirmou que para viabilizar o prosseguimento do empreendimento, após o indeferimento da impugnação realizada de forma administrativa, realizou o pagamento do valor cobrado, no entanto, pretende a devolução dos valores, sob o fundamento de que a cobrança viola o princípio da anterioridade anual e que o aumento da taxa é desproporcional.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com parte dispositiva nos seguintes termos:

Pelo exposto, considerando os documentos acostados aos autos e em observância ao ordenamento jurídico pátrio,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos veiculados pela autora
NORTE ENERGIA S. A.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A AÇO COM RESOLUÇO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazes no prazo legal de 30 (trinta) dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Em suas razões, a Apelante sustenta que houve violação do princípio da anterioridade tributária, conforme previsto no art. 150, III da Constituição Federal, e que a majoração das taxas foi desproporcional, violando o art. 145, II da Constituição Federal, além de questionar a base de cálculo utilizada, que seja considerada típica de imposto, violando o § 2º do art. 145 da Constituição Federal.

Afirma que a publicação do novo Código Tributário Municipal, que majorou os valores das Taxas de Licença para Construção de Obras Particulares, Arruamentos, Loteamentos e Habite-se, ocorreu em desacordo com o princípio da anterioridade tributária, pois a edição do Diário Oficial do Município que publicou a lei somente foi disponibilizada para consulta no dia 14 de janeiro de 2014, e não em 30 de dezembro de 2013, como consta na sentença.

Alega, ainda, que o aumento de 5% para 30% no valor das taxas não pode ser justificado como uma recomposição inflacionária, pois se trata de uma majoração de alíquota, não de valor nominal. Sustenta que a fixação da base de cálculo em área construída não guarda relação com a atividade estatal de fiscalização, mas sim com uma circunstância específica do contribuinte, configurando base de cálculo típica de imposto.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelado à devolução do valor de R$ 933.329,82, com a inversão do ônus sucumbencial.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser declarada a ilegalidade da cobrança de taxa realizada pelo Apelado, com a devolução dos valores pagos pela Recorrente.

A Recorrente sustenta que houve violação ao princípio da anterioridade tributária, pois a Lei Municipal nº 3.189/2013 que instituiu o Código Tributário do Município com a majoração da taxa foi publicada em 2014, mesmo ano da cobrança.

Acerca do assunto, o art. 150, III da CF/88 estabelece:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou
;

(Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Assim, aos Entes Federados é vedada a exigência de tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que os aumentou ou instituiu.

No caso em análise, embora a Apelante sustente que o valor majorado da taxa foi cobrado no mesmo ano em que houve o aumento, constata-se que a cobrança realizada pelo Apelado se refere à taxa para construção e loteamento em novembro de 2014 e a majoração do tributo ocorreu em 2013, com a publicação da Lei Municipal nº 3.189/2013 em 30.12.2013, inexistindo, portanto, a majoração e cobrança no mesmo exercício financeiro.

A este respeito, permanece válida a publicação da Lei no diário oficial do município do dia 30.12.2013 (id. 16143174 - Pág. 10). Não se pode presumir, como pretende a Recorrente, que os servidores públicos municipais não tiveram tempo hábil para dar conhecimento à população antes do encerramento do exercício financeiro de 2013.

Ademais, quanto à instituição da taxa e o respectivo valor, o art. 145, inc. II, da CF/88 dispõe:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Ainda sobre o assunto, os artigos 77 e 78 do CTN preveem:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos".

No caso concreto, a Apelante insurge-se contra a taxa de licença para construções de obras particulares, arruamentos, loteamentos e habite-se.

A este respeito, Código Tributário Municipal:

Art. 191. A taxa de licença tem como fato gerador o exercício, pelo Município, de atividade de poder de polícia, relacionada a:

(...)

V - construções de obras particulares, arruamentos, loteamentos e "habite-se";

(...)

FATO GERADOR

"Art. 231. Fundada no poder de polícia do Município relativo ao cumprimento da legislação disciplinadora das construções, da ocupação e do parcelamento do solo em seu território, a Taxa de Licença para execução de obras particulares, arruamentos e passeios, loteamentos e "habite-se" tem como fato gerador, o licenciamento obrigatório e a fiscalização da execução de construções, reconstruções, reformas, acréscimos, reparações, demolição de prédios, muros, calçadas e quaisquer tapumes, instalação de equipamentos, e abertura e ligação de novos logradouros ao sistema viário urbano."

(...)

DA BASE DE CÁLCULO:

"Art. 234. A base de cálculo da taxa será determinada em função do custo da respectiva atividade pública específica e será cobrada conforme a Tabela constante no Anexo VI desta Lei."

Em análise ao Anexo VI da Lei nº 3.189/2013 (id. 16143175 - Pág. 12), verifica-se que o valor da taxa tem como base de cálculo o metro quadrado do empreendimento. Assim, a metragem quadrada da construção, que serve de base de cálculo, guarda relação e correspondência com o exercício do poder de polícia administrativa, decorrente da fiscalização do empreendimento, o que se coaduna com os preceitos legais transcritos alhures.

A adoção como base de cálculo da metragem quadrada do imóvel é considerada constitucional por guardar proporção com o custo da atividade estatal. Neste sentido é o entendimento do STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO
. PRECEDENTES.1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização.
2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização
.3. Agravo regimental a que se nega provimento" (RE. n.º 856185/PR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.15).

No caso concreto, a metragem do loteamento do empreendimento da Apelada equivale a 187.792,72m2 (cento e oitenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), o que ensejou a cobrança no valor de R$ 559.997,89 (quinhentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), com base no critério estabelecido (metragem do empreendimento) (id. 16143173 - Pág. 12).

O simples fato de o valor ter sido elevado, não revela abusividade ou desproporcionalidade, haja vista que guarda relação com o tamanho do empreendimento, critério pré-estabelecido na legislação.

Apesar da alegação de que há desproporcionalidade entre o valor do tributo e a atividade administrativa de fiscalização, não há elementos concretos para se chegar a esta conclusão, permanecendo válido o critério estabelecido na norma municipal.

Por fim, quanto a afirmação de que a base de cálculo da taxa corresponde à base de cálculo de impostos em violação ao que dispõe o 145, § 2º da CF/88, conforme precedente do STF transcrito anteriormente (RE. n.º 856185/PR), não há que se falar em irregularidade na utilização da metragem do imóvel como base de cálculo da taxa, inexistindo a alegada violação ao texto constitucional.

Além disto, não há identificação de cumulação do critério utilizado para a cobrança da taxa de licença para construções de obras particulares, arruamentos, loteamentos e habite-se com outro imposto, aplicando-se ao caso a Súmula Vinculante nº 29 do STF:

Súmula Vinculante nº 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido de restituição dos valores referentes à taxa cobrada pelo Apelado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11º do CPC/15, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 22/07/2024